Tribunal: STF
Processo: HC 104515
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE PELO 
   CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MANUTENÇÃO 
   DA PRISÃO. DECISÃO LASTREADA NA VEDAÇÃO DO ART. 44 DA LEI 
   11.343/2006 E NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO 
   PENAL. DEMONSTRAÇÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA. VEDAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 
   JURISPRUDÊNCIA DO STF. 
I - A vedação à liberdade provisória para o 
   delito de tráfico de drogas advém da própria Constituição Federal, a 
   qual prevê a inafiançabilidade (art. 5º, XLIII), e do art. 44 da Lei 
   11.343/2006.
II - Presentes os requisitos autorizadores da prisão 
   cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em 
   especial o da garantia da ordem pública, por existirem sólidas 
   evidências do envolvimento dos pacientes na prática reiterada do 
   delito de tráfico de drogas, bem como na grande quantidade e 
   variedade dos entorpecentes apreendidos.
III - Habeas corpus 
   denegado.